Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-90.2018.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO BORNE DO MEDIDOR - PERÍCIA DESNECESSÁRIA- § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS –DÉBITOS EXISTENTES – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA –DEVIDA – DANO MORAL INDEVIDO - DEVIDA A COBRANÇA RETROATIVA DO CONSUMO NÃO FATURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO- SENTENÇA MANTIDA.
I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
II - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelado praticou desvio de energia elétrica. Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
III - Art. 132. O período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012). § 5o O prazo máximo de cobrança retroativa é de 36 (trinta e seis) meses.
Visto Etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROZICLER MILAN BORBA, contra a sentença de id. 82976655, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1000934-90.2018.8.11.0045, movida em desfavor da Energisa S.A, cujo dispositivo restou assim consignado:
“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente de Ação Declaratória de Inexistência de Débito de c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Rozicler Milan Borba em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins de:
REVOGAR a antecipação dos efeitos da tutela de urgência concedida na decisão id. n. 12162343;
RESSALTAR a impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia referente ao período de Dez/2015 a Ago/2017.
Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando, porém, suspensa a condenação a teor do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil, uma vez que concedo à Autora os benefícios da gratuidade judiciária.
Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.”.
Nas razões recursais (ID. 82976657), aduz a Apelante, (i) que a sentença do juízo a quo merece ser reformada, para declarar inexigível a cobrança da fatura de R$ 5.451,39 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos), vencida em 30/11/2017 – Unidade Consumidora 6/750559-7 – Contrato 7031645201709, (ii) ou, diante da incerteza do período, aplicando-se a disposição do § 1o do Art. 132 da Resolução 414/2010 da ANEEL, reconhecendo como devido apenas a diferença dos últimos 06 (seis) meses, determinando a emissão de nova fatura; (iii) Pugna ainda pela reforma para julgar procedente a demanda, condenando a recorrida em danos morais, na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Apresentada contrarrazões id. 82876660, a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença.
É o relatório
Fundamentação e Decisão.
O art. 932, V, do CPC, permite que o relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar “(a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Inicialmente, verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
Destaco ainda, que conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Importante consignar que a empresa/ré na qualidade de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), se na hipótese de ter praticado um ato ilícito, a reparação independe de culpa, nos termos do art.37, § 6o, da Constituição Federal, bem como do art.14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência de prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.
Deflui-se dos autos, que a controvérsia restringe-se em averiguar a licitude no procedimento adotado pela concessionaria/apelante, a qual resultou um débito de R$ 5.451,39 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos), a titulo de recuperação de consumo na unidade consumidora no 6/750559-7, pertencente ao autor/apelante, referente ao período de dezembro/2015 à agosto/2017.
Nesse contexto, insta ressaltar que segundo posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.
Compulsando os autos, note-se que o preposto da concessionária/apelante em inspeção de rotina, constatou suposta irregularidades na Unidade Consumidora do autor/apelante, conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção no. 677078 (Id. 82976647), acompanhado de registros fotográficos em id. 82976643, que concluiu “241 – Ligação invertida de uma fase no Borne do medidor”.
No ato da inspeção, a unidade foi regularizada, sem haver a necessidade de perícia técnica no medidor retirado, vez que a irregularidade se encontrava na parte externa do aparelho de medição. Constatou-se, assim, que havia uma ligação direta.
Após conclusão da inspeção, foi emitida carta ao Requerente juntamente com o Demonstrativo de Cálculo da Recuperação de Consumo, explicando o resultado da inspeção e a forma de cálculo do faturamento, uma vez que a energia elétrica foi consumida, mas deixou de ser registrada em virtude de irregularidade no medidor.
Salienta-se que não se trata de multa, mas de real consumo de energia elétrica que deixou de ser faturado por manipulação do medidor.
Assim, consoante Carta ao Cliente, de 19.09.2017, a apelante foi informada que: “Ao inspecionar sua instalação elétrica, nossos funcionários constataram uma anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto. Desse modo, conforme dispõe a Resolução da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) no 414, de 09/09/2010, em seu artigo 133, estamos prestando-lhe informações referentes ao processo”.
Em seguida, a carta supracitada detalha que a anormalidade encontrada foi um procedimento irregular no medidor, tendo como meses a recuperar de dezembro de 2015 a agosto de 2017, totalizando 21 (vinte e um) meses.
A carta explica ainda que, como o consumo faturado foi na quantia de 4.248 kWh e o consumo não faturado no importe de 11.247 kWh, consequentemente, o consumo a recuperar é diferença entre eles, que resulta em 6.999 kWh, totalizando o valor a pagar, à época, de R$ 5.451,39, podendo sofrer variações para mais ou menos, em função de alteração nas alíquotas dos impostos e nas tarifas de energia.
A carta, por fim, esclarece que é possível negociar a forma de pagamento, além da possibilidade de prestação de esclarecimentos acerca da cobrança e de informar que a Requerente poderia apresentar Recurso Administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de recebimento da referida carta.
Insta salientar que a parte apelante alega que o seu consumo sempre se manteve o mesmo. Contudo, sua alegação não merece prosperar, tendo em vista que ao analisar o histórico de contas e consumo da Unidade Consumidora, verificou-se nitidamente o aumento no consumo após o saneamento da irregularidade. id 82976644-82976645.
RESSALTE-SE QUE NO PERÍODO ANTERIOR A CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE O MÉDIO CONSUMO FOI DE 489,12 KWH. SENDO QUE DURANTE A IRREGULARIDADE ESTA DECAIU PARA 202,28 KWH, VOLTANDO A SUBIR POSTERIORMENTE, COM A REGULARIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA UMA MÉDIA DE 484,90 KWH, constatando que existia uma irregularidade no medidor.
Portanto, infundadas as alegações autorais de que não há fundamentos fáticos e jurídicos para a cobrança em questão.
Friso que desvio de ramal é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO.
Vale anotar que a autora/apelante, apesar da ciência de todos os procedimentos adotados pela concessionária Energisa, a parte apelante optou em não contestar os documentos, tampouco apresentou Reclamação Administrativa, o que torna ainda mais firme a existência de adulteração no registro do consumo, sendo perfeitamente admissível reconhecer como hígida a cobrança da diferença de consumo, não havendo que falar em prova unilateral, e sim em confirmação da fraude no medidor de energia elétrica.
Considerando a inércia da autora/apelante, a Concessionária/apelada faturou o consumo devido e emitiu cobrança no montante de R$ 5.451,39 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos).
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CIVEL - DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE COMPROVADA. DÉBITO EXISTENTE. CONFISSÃO DE PARTE DA DÍVIDA. - A exigibilidade da fatura de recuperação de consumo depende da demonstração de que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real. - Com efeito, além da demonstração de irregularidade no medidor de energia, é indispensável prova de registro de consumo menor do que o real, ou seja, do proveito do usuário em prejuízo da concessionária, a justificar a recuperação de consumo, o que, no caso, restou patente. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ART. 72, IV, B, DA RESOLUÇÃO No 456/2000 DA ANEEL. CABIMENTO. - Cabível a adoção do critério do maior consumo dos últimos doze meses anteriores à irregularidade, conforme dispõe o art. 72, IV, b, da Resolução no 456/2000 da ANEEL. Precedentes das Câmaras integrantes do 11o Grupo Cível desta Corte. CUSTO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO N.o 456/2000 DA ANEEL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. - Descabe a cobrança de custo administrativo quando não comprovado o efetivo dispêndio da concessionária no procedimento de recuperação de consumo. - Pedidos parcialmente procedentes. Sucumbência redimensionada. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.' (Apelação Cível No 70061246575, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 08/09/2014)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.” (Apelação Cível no 201900816094 no único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2a CÂMARA CÍVEL)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO - INSPEÇÃO ACOMPANHADA PELO MORADOR - NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA - INÉRCIA DO CONSUMIDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA DE ENERGIA NÃO FATURADA - POSSIBILIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA FATURA. - Não caracteriza cerceamento de defesa a análise de medidor de energia feita pela concessionária, se agiu ela amparada em regulamentação legal (Resolução no 456/00 da ANEEL). - O consumidor, na qualidade de depositário do medidor de energia, deve pagar o débito referente ao consumo apurado mediante avaliação técnica que identificou violação do aparelho e consequente diferença significativa de consumo. - A correção monetária e os juros de mora devem ser fixados a partir do vencimento da fatura de energia elétrica, por se tratar de obrigação positiva e líquida, de modo que, ultrapassado o prazo para cumprimento da obrigação, a constituição em mora do devedor é automática, nos termos do art. 397 do Código Civil. TJ-MG - AC: 10114120150353001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 02/05/2017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA Cível, Data de Publicação: 10/05/2017)
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO MEDIDOR. PROVA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. BASE DE CÁLCULO. 1. É do usuário a responsabilidade pela energia consumida e não registrada. A documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de irregularidade na unidade consumidora da autora, provocando o fornecimento de energia elétrica sem a devida contraprestação. 2. In casu, a concessionária realizou inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notificou o cliente que acompanhou a realização da vistoria, juntou as fotografias do medidor adulterado, acostou o Relatório de Constatação de Irregularidade em Medidor subscrito por engenheiro registrado no CREA, laudo técnico do LABELO e, ainda, apresentou histórico de consumo do aparelho de medição, a justificar a cobrança realizada no presente feito. 3. Correta a forma de cálculo empregada pela concessionária em observância ao que prevê o art. 130, III, da Resolução ANEEL no 414/2010. 4. Ação julgada improcedente na origem. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 70072441660, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 26-04-2017)
RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO NO BORNE DO MEDIDOR. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NA PRESENÇA DO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ACERCA DO DÉBITO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA COBRANÇA. RESOLUÇÃO N. 410/2010 DA ANEEL – SENTENÇA REFORMADA.RECURSO PROVIDO. 1. Consoante prevê a Resolução n. 410/2010 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica – e, desde que observados os princípios constitucionais aplicáveis à sua atividade, a concessionária de serviço público pode cobrar por consumo de energia elétrica que deixou de ser registrado durante o período em que o medidor se encontrava em funcionamento irregular. 2. No caso, respeitado o procedimento descrito no artigo 129 da Resolução e comprovada que o medidor se encontrava violado, é devido o débito proveniente de recuperação de consumo, apurado de acordo com o artigo 130. (N.U 1014285-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)
Desta feita, conforme fundamentação acima, em consonância com os documentos apresentados que demonstram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelada, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte autora/apelante, sendo devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
Quanto ao pedido de danos morais, é inaplicável ao caso dos autos qualquer responsabilidade da Apelada pelos danos reclamados.
Conforme demonstrado acima a Apelante encontrava-se inadimplente com a fatura de recuperação de consumo em aberto na sua Unidade Consumidora, o que culminou na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e protesto no cartório de notas.
A pretensão condenatória a apelante não prospera, primeiramente, porque restou demonstrado a legalidade dos atos e procedimentos da Apelante na cobrança e apuração do débito em debate (fatura de recuperação de consumo); em segundo, porque tanto a cobrança, como a suspensão do fornecimento de energia elétrica, e inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, em face do débito a título de recuperação de consumo, é possível conforme entendimento recente (RESp 1412433); em terceiro, porque restou evidente o benefício auferido pela Apelante, uma vez que após a intervenção da Concessionária, corrigindo a irregularidade constatada, o consumo da unidade consumidora voltou a ser aferido corretamente. Em quarto, porque restou demonstrada a legalidade e licitude do protesto do nome da Autora no cartório de notas, haja vista a mesma ter ciência da existência do débito, e somente ter se insurgido contra o mesmo após o protesto do seu nome em cartório de notas; ora, caso a inscrição fosse, de fato, trazer efetivo prejuízo, a autora poderia à época do conhecimento do débito, valer-se de meios judiciais a evitar a inscrição do seu nome em rol de devedores, como por exemplo, liminares ou até mesmo consignação em pagamento, e não o fez.
Portanto, sendo exigível a fatura questionada, o não pagamento da mesma tem suas consequências, as quais todo consumidor tem ciência, são elas: a suspensão do fornecimento, a inscrição dos dados nos órgãos de restrição ao crédito e o protesto, assim, não há que se falar em protesto indevido ante a legalidade e exigibilidade da fatura.
Portanto, ressoa óbvio, pois, que os fatos narrados nos autos não caracterizam dano moral, podem no máximo caracterizar-se como aborrecimentos cotidianos, dissabores ou sobressaltos, que não viabilizam a indenização pretendida pelo Apelado.
É exatamente o que deflui do entendimento jurisprudencial abaixo transcrito:
“É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. 2. A responsabilidade objetiva da Concessionária prestadora do serviço de telefonia, por si só, não traz a obrigação de indenizar, sendo necessário, além da ilicitude da conduta, que desta exsurja, como efeito, o dano. (STJ – 4a Turma – RESP 94408/PR – j. 06/03/2018 – DJ 19/03/2012 – Relator: Ministro Luis Felipe Salomão). (grifo nosso)
Outrossim, a Apelada nada mais fez do que exercer um direito regular, em estrita observância as normas setoriais aplicáveis (RN 414/2010), e isenta de ilicitude a teor do inciso I do artigo 188 do CC.
Insurge ainda Apelante, quanto o cálculo de recuperação de consumo de energia elétrica, reconhecendo como devido apenas à diferença dos últimos 06 (seis) meses, determinando desta forma a emissão de nova fatura, diante da incerteza do período, ou seja, aplicando-se o que determina a disposição do § 1o do Art. 132 da Resolução 414/2010 da ANEEL, quanto ao Consumo Não Faturado.
Sem razão, vejamos:
'Art. 132. O período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
§ 5o O prazo máximo de cobrança retroativa é de 36 (trinta e seis) meses.
Desta forma, no documento de recuperação de consumo anexado a inicial, verifico que a apelada realizou o cálculo considerando os últimos 21 (vinte e um) meses, comprovando o tempo de duração da irregularidade conforme Histórico de Consumo id. 82976644-82976645.
Com essas considerações, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso e NEGO-LHE provimento. Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 12% (doze por cento), levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, ou seja, sobre o valor da condenação, ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3o, CPC.
Intimem-se os interessados pela imprensa e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações de estilo para remessa destes autos à origem.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator -